Tribunal: TJMT
Processo: 0010806-52.2016.8.11.0002
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010806-52.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[JOSE EDIMILSON PIRES DOS SANTOS - CPF: 961.076.771-00 (APELANTE), JEFFERSON FATIMO DA SILVA - CPF: 032.722.341-36 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO - CPF: 015.859.331-63 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE FRANCISCO CARVALHO PEREIRA - CPF: 691.363.351-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDEMIR MAIA MONTEIRO - CPF: 798.936.941-91 (TERCEIRO INTERESSADO), HELBERT DE FRANCA SILVA - CPF: 859.213.511-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEITON ALBUQUERQUE DE MAGALHÃES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Ementa
:
direito penal e processual penal. apelação criminal. homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] e majorado [grupo de extermínio] e organização criminosa armada. veredito condenatório. novo julgamento não justificado. readequação das penas. extensão ao corréu de ofício. recurso provido parcialmente
.

I. C
aso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença decorrente de veredito do Tribunal do Júri, que condenou o primeiro apelante por homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] e majorado [grupo de extermínio] a 25 (vinte e cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e o segundo por organização criminosa armada a 6 (seis) anos e
8 (oito) meses de reclusão,
em regime inicial semiaberto, visando a submissão dos apelantes a novo a novo julgamento, desclassificação da organização criminosa para associação criminosa ou redução das penas.

II.
Questão em discussão

Há três questões: 1) decisão dos jurados contrária à prova dos autos; 2) requisitos da organização criminosa não preenchidos; 3) inidoneidade da
motivação utilizada para
elevação das penas-base
.

III.
Razões de decidir

1.A decisão do Tribunal do Júri não é manifestamente contrária à prova dos autos quando fundamentada em elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório, como declarações de testemunhas, além de laudos periciais e conteúdo das interceptações telefônicas, que sustentam a participação dos apelantes no homicídio.

2.A existência de um grupo de
“4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional”
caracteriza a organização criminosa.

3.Se a decisão dos jurados que reconheceu o envolvimento do apelante em organização criminosa encontra amparo nas provas produzidas [depoimentos testemunhais; análise de interceptações das comunicações telefônicas, diálogos, laudos periciais e fotografias], a pretensão de novo julgamento mostra-se improcedente.

4.

A premeditação constitui fundamento idôneo para majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa.

5.
A morte da vítima,
“quando desacompanhada de outras particularidades que possam revelar a maior intensidade da lesão jurídica causada, não desbordam daqueles já inerentes ao delito de homicídio”.

6.

O
“mesmo fundamento concreto não pode servir para a valoração negativa de mais de uma circunstância”
sob pena de
bis in idem.

7.
Não tendo sido apresentada circunstância individualizada em relação ao apelante, impõe-se afastar as valorações desfavoráveis das
circunstâncias e consequências do crime.

8.Enfrentados os limites das razões recursais, por força da regra processual prevista no art. 580
do CPP, impõe-se estender, de ofício, o redimensionamento da pena do corréu, que se encontra
“em situação fático-processual idêntica”
a do apelante.

IV.
Dispositivo e tese

Re
curso conhecido e provido parcialmente para readequar as penas do primeiro apelante a 20 (vinte) ano de reclusão, em regime inicial fechado, e do segundo apelante
a 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Pena do corréu readequada, de ofício, para 24 (vinte e quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

1. A decisão do Tribunal do Júri não é manifestamente contrária à prova dos autos quando amparada em elementos probatórios produzidos sob o contraditório.

2.

O crime de organização criminosa configura-se com a demonstração de estruturação mínima, divisão de tarefas e objetivo de prática delitiva, ainda que informalmente organizada.

3.

A premeditação justifica a majoração da pena-base em razão da maior culpabilidade.

4.

A morte da vítima, por si só, não autoriza aumento da pena-base por circunstâncias ou consequências do crime.

5.

A utilização do
mesmo fundamento para a valoração negativa de circunstância judicial e causa de aumento configura

bis in idem.

6.

Impõe-se a extensão, de ofício, do redimensionamento da pena ao corréu em situação fático-processual idêntica.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, I e IV, e § 6º, art. 69, art. 33, § 2º, ‘a’ e ‘b’; Lei 12.850/2013, art. 1º, § 1º, c/c art. 2º, § 2º
; CPP, art. 580.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 863.824/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 15.8.2024;
AgRg no HC nº 679.715/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 3.11.2021;
AgRg nos EDcl no REsp 1290291/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5.10.2016; AgRg no AREsp 1144831/MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, 24.4.2018; AgRg no HC nº 566.033/AC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 9.2.2021; AgRg no REsp nº 1.814.988/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 19.12.2019; AgRg no AREsp nº 2.667.552/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 20.8.2024; AgRg no HC nº 790.080/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 20.4.2023; AgRg no HC nº 904.549/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, 17.6.2024; AgRg no AREsp 1664921/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 20.8.2021; TJMT, Enunciados Criminais 13 e 49; AP 1002068-30.2022.8.11.0008, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 19.7.2024;
AP NU 1001773-84.2022.8.11.0010, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 14.6.2024
; TJMT, AP NU 0007699-92.2019.8.11.0002.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0010806-52.2016.8.11.0002 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S):
JOSE EDIMILSON PIRES DOS SANTOS

JEFFERSON FATIMO DA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por
JOSE EDIMILSON PIRES DOS SANTOS e JEFFERSON FATIMO DA SILVA

c c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (NU
0010806-52.2016.8.11.0002
), que condenou o
primeiro
por homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] e majorado [grupo de extermínio] a 25 (vinte e cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado - art. 121, § 2º, I e IV, e § 6º, do CP -, e o
segundo
por organização criminosa armada a 6 (seis) anos e
8 (oito) meses de reclusão,
em regime inicial semiaberto -
art. 2º, § 2º, e art. 1º, §1º, ambos da Lei nº 12.850/2013
- (ID 285776006).

Os apelantes sustentam que: 1)

a decisão dos jurados seria contrária às proas dos autos; 2) não estariam preenchidos os requisitos da organização criminosa
; 3) as fundamentações utilizadas para elevação das penas-base seriam inidôneas.

Pedem o provimento para que sejam submetidos a novo julgamento. Subsidiariamente, seja desclassificada a conduta de JEFFERSON FÁTIMO DA SILVA para associação criminosa e reduzidas as penas de ambos (ID 285776023).

Prequestiona o art. 5º, LIV e XLIV, e art. 93, IX, ambos da CF, art. 59, art. 67 e art. 68, todos do CP,
(ID 285776023).

A 28ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ [NÚCLEO DE DEFESA DA VIDA] pugna pelo desprovimento do apelo (ID 285776026).

A i. 5ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo
“
pelo conhecimento do recurso interposto, eis que preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade e, no mérito, manifesta-se pelo seu DESPROVIMENTO, para seja mantida incólume a sentença hostilizada
”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça - ID 294580386).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]No dia 03 de março de 2016, por volta das 11 horas, na Rua Mariano Campos Maia, em frente à residência de n°. 471, Bairro Construmat, nesta cidade de Várzea Grande/MT, JOSÉ FRANCISCO CARVALHO PEREIRA, HELBERT DE FRANÇA SILVA, JEFFERSON FÁTIMO DA SILVA, JOSÉ EDIMILSON PIRES DOS SANTOS, CLAUDEMIR MAIA MONTEIRO e CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO, conscientes e agindo com animus necandi, previamente ajustados, em unidade de propósitos, mediante divisão de tarefas, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, concorreram de alguma forma para que fossem deflagrados diversos disparos de projéteis de armas de fogo contra Cleiton Albuquerque de Magalhães, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de exame de necrópsia de fls. 51-IP/57-IP, que foram a exclusiva e eficiente causa da morte da vítima. [...]

Ante o exposto e, pelo que mais consta no incluso caderno informativo, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia JOSÉ FRANCISCO CARVALHO PEREIRA, JOSÉ EDIMILSON PIRES DOS SANTOS, HELBERT DE FRANÇA SILVA, JEFFERSON FÁTIMO DA SILVA, CLAUDEMIR MAIA MONTEIRO e CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO, supra qualificados, como incursos na sanção do art. 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido), e § 6º (grupo de extermínio), c/c o art. 29, ambos do Código Penal pátrio, com as implicações e gravames da Lei Federal 8.072/1990 do Código Penal pátrio; protestando para que, nos termos do art. 406 e seguintes do Código de Processo Penal, seja recebida e autuada esta, citando-se os denunciados para apresentarem resposta à acusação, ouvindo-se estes e as testemunhas acima arroladas na audiência de instrução, prosseguindo-se a ação penal até a decisão de pronúncia e os seus julgamentos perante o E. Tribunal do Júri [...].”
(José Mariano de Almeida Neto, promotor de Justiça – ID 285774420)

A 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE ofereceu aditamento da denúncia nestes termos:

“Desde o ano de 2014 até o mês de abril de 2016, nesta cidade de Várzea Grande/MT, JOSÉ FRANCISCO CARVALHO PEREIRA, JEFFERSON FÁTIMO DA SILVA, CLAUDEMIR MAIA MONTEIRO e outros investigados, conscientes e dolosamente, integraram organização criminosa, na qual empregaram reiteradamente armas de fogo na sua atuação, vez que se associaram mediante estrutura ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com o objetivo de obterem, direta ou indiretamente, vantagens de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, notadamente a consumação de crimes de homicídio. [...]

Ante o exposto, o Ministério Público de Mato Grosso ADITA A DENÚNCIA em desfavor de JOSÉ FRANCISCO CARVALHO PEREIRA, JEFFERSON FÁTIMO DA SILVA e de CLAUDEMIR MAIA MONTEIRO, para que estes também sejam incursos na sanção do art. 2º, § 2º, c/c o art. 1º, § 1º, ambos da Lei Federal 12.850/2013; protestando para que seja recebido o presente aditamento, prosseguindo a ação penal na forma prevista no artigo 384 do Código de Processo Penal.”
(José Mariano de Almeida Neto, promotor de Justiça – ID 285774420)

Os jurados responderam aos seguintes quesitos:

“[...]

1ª Série Réu: José Francisco Carvalho Pereira

Vítima: Cleiton Albuquerque de Magalhães

Art. 121, § 22, incisos I e IV, § 6º do Código Penal.

1. No dia 03 de março de 2016, por volta das 11h0Omin, na Rua Mariano Campos Maia, bairro Construmat, na cidade de Várzea Grande/MT, Cleiton Albuquerque de Magalhães foi atingido por disparos de arma de fogo, ocasionando-lhe as lesões corporais descritas no laudo pericial, que foram a causa eficiente de sua morte? ( 4) sim, ( 0) não. [...]

2ª Série Réu: José Edmilson Pires dos Santos

Vitima: Cleiton Albuquerque de Magalhães

Art. 121, § 2°, incisos I e IV, § 6° do Código Penal.

1.

No dia 03 de março de 2016, por volta das 11h00min, na Rua Mariano Campos Maia, bairro Construmat, na cidade de Várzea Grande/MT, Cleiton Albuquerque de Magalhães foi atingido por disparos de arma de fogo, ocasionando-lhe as lesões corporais descritas no laudo pericial, que foram a causa eficiente de sua morte? Prejudicado, pois já apreciado.

2.

O acusado José Edmilson Pires dos Santos foi quem efetuou os disparos de arma de fogo contra a vítima Cleiton Albuquerque de Magalhães, conforme narrado no quesito anterior? (4) sim, (0) não.

3.

O jurado absolve o réu José Edmilson Pires dos Santos? ( 1) sim, (4) não.

4.

José Edmilson Pires dos Santos, ao cometer o homicídio de Cleiton Albuquerque de Magalhães, agiu por motivo torpe, ou seja, com o objetivo de vingança pela suposta morte de um Policial Militar? (4) sim, (3) não.

5.

No crime de homicídio em questão, José Edmilson Pires dos Santos utilizou recurso que dificultou a defesa da vítima, coordenando uma emboscada, sem dar a ela a chance de reação ou defesa efetiva? ( 4) sim, (1) não.

6.

José Edmilson Pires dos Santos praticou o homicídio de Cleiton Albuquerque de Magalhães como parte de uma ação coordenada e premeditada por um grupo de extermínio, o qual era bem estruturado com divisão de tarefas, empregando armas de fogo, veículos e táticas de inteligência para cometer assassinatos planejados contra indivíduos com antecedentes criminais ou considerados alvos pelo grupo? (4) sim, (2) não. [...]

5. Série Réu: Jefferson Fátimo da Silva

Art. 2°, § 2º, c/c art. 1º, § 1º, da Lei 12.850/2013

1.

Jefferson Fátimo da Silva participou conscientemente e ativamente de uma organização criminosa, conforme definido no § 1° do art. 1° da Lei 12.850/2013, como uma associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais, incluindo homicídios? (4) sim, (2 ) não

2.

Na atuação da organização criminosa da qual Jefferson Fátimo da Silva era membro, houve emprego de arma de fogo, conforme previsto para aumento de pena até a metade nas sanções aplicáveis? (4 ) sim, (0 ) não.

3.

O jurado absolve o réu Jefferson Fátimo da Silva das acusações relacionadas à sua participação na organização criminosa conforme descrito nos quesitos anteriores? (3) sim, ( 4) não [...].”

O Juiz-Presidente dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]Ante o exposto, cumprindo a vontade soberana dos Jurados, CONDENARAM OS RÉUS JOSÉ FRANCISCO CARVALHO PEREIRA pelo crime do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, § 6º do Código Penal e art. 2º, § 2º, c/c art. 1º, § 1º, da Lei 12.850/2013; JOSÉ EDMILSON PIRES DOS SANTOS pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV e § 6º do Código Penal; JEFFERSON FÁTIMO DA SILVA pelo crime do artigo 2º, § 2° c/c art. 1º, § 1º da Lei 12.850/13; e ABSOLVEU o réu CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO dos crimes narrados na denúncia e pronúncia. [...]

JOSÉ FRANCISCO CARVALHO PEREIRA pelo crime do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, § 6º do Código Penal e art. 2º, § 2º, c/c art. 1º, § 1º, da Lei 12.850/2013.

1. Homicídio Qualificado (Art. 121, § 2º, incisos I e IV, § 6º do Código Penal), sendo que a qualificadora do motivo será usada para qualificar e a de recurso que impossibilitou a defesa do ofendido será usada como agravante.

a) Pena-base:

Culpabilidade: Elevada, devido à premeditação e frieza na execução, enfatizando que José Francisco não apenas participou da execução do homicídio, mas também teve um papel ativo na organização e na coordenação do crime. A culpabilidade é exacerbada pela função de liderança que desempenhava na organização criminosa, demonstrando um grau significativo de domínio sobre a ação criminosa e sobre os demais envolvidos. Participou da ativamente da execução da vítima que foi alvejada por vários disparos de arma de fogo que foram efetuados de maneira sequencial e de forma dinâmica, com a utilização de mais de uma arma de fogo, de forma concomitante e a curta distância. Ademais, relatório apresentado pela operação identificou que José Francisco Carvalho teria executado várias pessoas (id. 157270904, pg. 3). Aqui justifico que conforme a orientação do STJ, o planejamento e a premeditação do delito são situações que revelam culpabilidade acima da normalidade, autorizando a exasperação da pena. [...]

Circunstâncias: Extremamente graves. O crime foi cometido de maneira organizada, com divisão de tarefas e utilização de armas de fogo fornecidas por outros integrantes especificamente para o homicídio. O grupo contava com diversos informantes que forneciam fotos e informações de possíveis alvos. O fato de terem agido com esforços de várias pessoas com participação de policiais militares, vigilantes, informantes, reputo uma circunstância muito grave. Foram identificadas várias armas de fogo utilizadas pelo grupo tais como espingardas calibre 12, pistolas 9 milímetros, revólveres, conforme ficou evidenciado nos autos, além de balaclavas, coletes balísticos, placas de veículos, luvas, roupas camufladas e uniformes da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Consequências: As consequências do crime foram gravíssimas, resultando na morte imediata da vítima, Cleiton Albuquerque de Magalhães, de modo brutal como o crime foi cometido, com vários disparos de arma de fogo em partes vitais do corpo da vítima, como cabeça, tórax, braço e mão, não apenas ceifou a vida da vítima de maneira imediata, mas também gerou um profundo impacto psicológico nos familiares da vítima e na comunidade local. A execução pública também gerou um impacto negativo na ordem pública e na sensação de segurança da comunidade, bem como afetou a ordem administrativa e a honra da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. [...]

No caso, diante das circunstâncias que reputo gravíssimas, exaspero a pena base para fixar a pena em 18 (dezoito) anos de reclusão.

2ª Fase: Agravantes e Atenuantes

O Tribunal do Júri por maioria de votos reconheceu José Francisco Carvalho Pereira, ao cometer o homicídio de Cleiton Albuquerque de Magalhães, agiu por motivo torpe, ou seja, com o objetivo de vingança pela suposta morte de um policial militar e utilizou recurso que dificultou a defesa da vítima, como emboscada, abordando-a de surpresa e sem dar a ela a chance de reação ou defesa efetiva.

Aqui vou considerar a jurisprudência do STJ quanto à possibilidade de se utilizar qualificadoras sobejantes na primeira e segunda fase da dosimetria penal, como ocorreu no presente caso, em que o Júri reconheceu motivo torpe que utilizo como qualificadora e aqui na segunda fase considero como circunstância agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, prevista no artigo 61, inciso II, alínea ‘d’, do Código Penal. [...]

Logo, reconheço a circunstância agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, prevista no artigo 61, inciso II, alínea ‘d’, do Código Penal e, em decorrência, aumento a pena em 01 (um) ano, passando-a para 19 (dezenove) anos de reclusão.

De outro lado, reconhecida pelo Conselho de Sentença a causa de aumento de pena trazida pelo parágrafo 6º, do artigo 121, do Código Penal, exaspero a pena em um terço (1/3), tornando a pena em 25 (vinte e cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Não havendo outras causas de aumento ou de diminuição a ser considerada, torno a pena esta pena definitiva
em 25 (vinte e cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

2. Organização Criminosa (art. 2º, § 2º, c/c art. 1º, § 1º, da Lei 12.850/2013).

Pela organização criminosa, vejo que a culpabilidade é elevada, pois José Francisco teve um papel ativo na organização e na coordenação dos crimes. A culpabilidade é exacerbada pela função de liderança que desempenhava na organização criminosa, demonstrando um grau significativo de domínio sobre a ação criminosa e sobre os demais envolvidos. Ademais, relatório apresentado pela operação identificou que José Francisco Carvalho teria participado da execução de pelo menos umas 60 pessoas (id. 157270904, pg. 3).

Antecedentes: O réu é tecnicamente primário, o que não poderá ser levado em consideração para modificar a pena-base.

Conduta social e personalidade: Compulsando os autos, verifico que não há elementos para valoração desta circunstância judicial.

Motivos: Inerentes ao tipo legal.

Circunstâncias: O crime foi extremamente grave. No contexto da vingança pela morte do policial, a organização criminosa utilizou de seu poderio, composto por várias pessoas, algumas ainda não identificadas, incluindo seis policiais militares que, devido à sua função, possuíam informações técnicas e privilegiadas, como a localização de câmeras de monitoramento instaladas pelo poder público. Eles dispunham de rádios amadores e armamento sofisticado e diversificado, demonstrando nos autos que possuíam um setor de "Armeiro" responsável pela guarda e manutenção das armas. O grupo utilizava armas com silenciadores, balaclavas, roupas camufladas e diversos veículos (carros e motocicletas) com placas falsas, agindo com extrema violência. Demonstravam um alto poder de intimidação, inclusive praticando coação durante o processo, ameaçando testemunhas. Havia um grande número de vítimas, e o grupo contava com diversos informantes que forneciam fotos e informações sobre possíveis alvos.

Consequências: As consequências do crime foram gravíssimas, a organização criminosa ceifou a vida de várias pessoas, conforme restou amplamente demonstrado nos autos. O modo brutal em que a organização criminosa agia gerou um impacto negativo na ordem pública e na sensação de segurança da comunidade. E por ter participação de agentes públicos, Militares manchou a imagem da Gloriosa Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Comportamento da Vítima: O comportamento da vítima não pode ser considerado para fins de aumento ou diminuição da pena-base.

Para não ser repetitivo utilizo os critérios de fixação da pena-base acima citado em menção ao acórdão do STJ, pois, diante das circunstâncias mencionadas, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos.

Na 2ª Fase. Não verifico causa agravante ou atenuante.

Na 3ª Fase considero o aumento previsto no art. 2º, §2º, da LEI Nº 12.850/13. Neste ponto a lei permitiu uma margem de aumento de até a metade, razão pela qual entendo razoável uma exasperação de um terço (1/3), porque ficou demonstrado nos autos que o grupo usava várias armas de fogo de grosso calibre e das mais modernas para execuções das vítimas. Armas modernas e sofisticada, calibre 12, pistolas 9 milímetros, revólveres e quando executavam as vítimas realizavam vários disparos, o que justifico para tornar a pena, não havendo outras causas de aumento ou diminuição,
torno a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão como pena definitiva.

Concurso material.

O réu José Francisco Carvalho Pereira foi condenado pelo homicídio em 25 (vinte e cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e organização criminosa em 06 anos e 08 (oito) meses de reclusão, em razão do concurso material, previsto no art. 69, do CP, sua pena, somada,
será de 32 (trinta e dois) anos de reclusão. [...]

Cálculo de Pena do réu JOSÉ EDMILSON PIRES DOS SANTOS art. 121, § 2º, I e IV e § 6º do Código Penal.

Vou utilizar os mesmos critérios para fixação da pena-base que foram utilizados para o réu José Francisco Carvalho Pereira para não ser repetitivo nas menções dos julgados dos Tribunais.

a) Pena-base:

Culpabilidade: A culpabilidade é elevada devido à premeditação e frieza na execução e José Edmilson planejou e participou diretamente do ataque contra a vítima Cleiton. Ficou comprovado nos autos que ele utilizou seu conhecimento e influência dentro da organização criminosa para garantir a execução eficiente e letal dos crimes. A premeditação é evidente na forma como os crimes foram planejados, utilizando informações privilegiadas e técnicas específicas para assegurar o sucesso das ações criminosas. José Edmilson se destacava na organização criminosa, escolhendo as vítimas e planejando suas execuções. [...]

Circunstâncias: Extremamente grave. O crime foi cometido de maneira organizada, com divisão de tarefas e utilização de armas de fogo fornecidas por outros integrantes especificamente para o homicídio. O grupo contava com diversos informantes que forneciam fotos e informações de possíveis alvos. O fato de terem agido com esforços de várias pessoas com participação de policiais militares, vigilantes, informantes, reputo uma circunstância muito grave. Foram identificadas várias armas de fogo utilizadas pelo grupo, que também foram usadas em outros crimes, tais como espingardas calibre 12, pistolas 9 milímetros, revólveres, conforme ficou evidenciado nos autos, além de balaclavas, coletes balísticos, placas de veículos, luvas, roupas camufladas e uniformes da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Consequências: As consequências do crime foram gravíssimas, resultando na morte imediata da vítima, Cleiton Albuquerque de Magalhães. O modo brutal como o crime foi cometido, com vários disparos de arma de fogo em partes vitais do corpo da vítima, como cabeça, tórax, braço e mão, não apenas ceifou a vida da vítima de maneira imediata, mas também gerou um profundo impacto psicológico nos familiares da vítima e na comunidade local. A execução pública também gerou um impacto negativo na ordem pública e na sensação de segurança da comunidade bem como na ordem administrativa e credibilidade da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. [...]

Para não ser repetitivo utilizo os critérios de fixação da pena-base acima citado em menção ao acórdão do STJ, a fim de fixar a pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão.

2ª Fase: Agravantes e Atenuantes

O Tribunal do Júri por maioria de votos reconheceu José Edmilson, ao cometer o homicídio de Cleiton Albuquerque de Magalhães, agiu por motivo torpe, ou seja, com o objetivo de vingança pela suposta morte de um policial militar e utilizou recurso que dificultou a defesa da vítima, como emboscada, abordando-a de surpresa e sem dar a ela a chance de reação ou defesa efetiva.

Aqui vou considerar a jurisprudência do STJ quanto à possibilidade de se utilizar qualificadoras sobejantes na primeira e segunda fase da dosimetria penal, de modo que reconheço a agravante, prevista no artigo 61, inciso II, alínea “d”, do Código Penal, aumento de 01 (um) ano fixando a pena em 19 (dezenove) anos de reclusão.

De outro lado, reconhecida pelo Conselho de Sentença a causa de aumento de pena trazida pelo parágrafo 6º, do artigo 121, do Código Penal, exaspero a pena em um terço (1/3), alçando-a a 25 (vinte e cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Não havendo mais nenhuma causa de aumento ou de diminuição a ser considerada,
torno a pena definitiva em 25 (vinte e cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Regime de pena

A pena de reclusão deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, com fundamento no artigo art. 33, § 2º, ‘a’, do Código Penal. [...]

JEFFERSON FÁTIMO DA SILVA pelo crime do artigo 2º, § 2° c/c art. 1º, § 1º da Lei 12.850/13.

Culpabilidade: Jefferson Fátimo da Silva responsável por fornecer suporte logístico essencial à organização criminosa, incluindo a disponibilização de veículos, balaclavas, roupas camufladas e placas frias, utilizados nas operações criminosas. Ele participou ativamente das execuções, muitas vezes direcionadas pelos demais denunciados. [...]

Circunstâncias: No contexto da vingança pela morte do policial, a organização criminosa utilizou seu poderio, composto por várias pessoas, algumas ainda não identificadas, incluindo seis policiais militares que, devido à sua função, possuíam informações técnicas e privilegiadas, como a localização de câmeras de monitoramento instaladas pelo poder público. Eles dispunham de rádios amadores e armamento sofisticado e diversificado, demonstrando nos autos que possuíam um setor de "Armeiro" responsável pela guarda e manutenção das armas. O grupo utilizava armas com silenciadores, balaclavas, roupas camufladas e diversos veículos (carros e motocicletas) com placas falsas, agindo com extrema violência. Demonstravam um alto poder de intimidação, inclusive praticando coação durante o processo, ameaçando testemunhas. Havia um grande número de vítimas, e o grupo contava com diversos informantes que forneciam fotos e informações sobre possíveis alvos.

As consequências do crime foram gravíssimas. A organização criminosa ceifou a vida de várias pessoas, conforme amplamente demonstrado nos autos. O modo brutal como a organização agia gerou um impacto negativo na ordem pública e na sensação de segurança da comunidade. Além disso, a participação de agentes públicos, especialmente militares, manchou a imagem da Gloriosa Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. [...]

Para não ser repetitivo utilizo os critérios de fixação da pena-base acima citado em menção ao acórdão do STJ, pois, diante das circunstâncias mencionadas, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos.

Na 2ª Fase. Não verifico causa agravante ou atenuante.

Na 3ª Fase considero o aumento previsto no art. 2º, §2º, da LEI Nº 12.850/13. Neste ponto a lei permitiu uma margem de aumento de até a metade, razão pela qual entendo razoável uma exasperação de um terço (1/3), porque ficou demonstrado nos autos que o grupo usava várias armas de fogo de grosso calibre e das mais modernas para execuções das vítimas. Armas modernas e sofisticada, calibre 12, pistolas 9 milímetros, revólveres e quando executavam as vítimas realizavam vários disparos, o que justifico para tornar a pena, não havendo outras causas de aumento ou diminuição, de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão como pena definitiva. Não havendo mais nenhuma causa de aumento ou de diminuição a ser considerada, torno a pena definitiva.

Regime de pena

A pena de reclusão deverá ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, com fundamento no artigo art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal. [...]

DIANTE DO EXPOSTO e considerando a vontade soberana do Conselho de Sentença, à qual estou vinculado, CONDENO os réus:

a) JOSÉ FRANCISCO CARVALHO PEREIRA pelo crime do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, § 6º do Código Penal e art. 2º, § 2º, c/c art. 1º, § 1º, da Lei 12.850/2013, na forma do art. 69, do Código Penal, sujeitando-o a pena privativa de liberdade de 32 (trinta e dois) anos de reclusão, pena que será cumprida em regime inicialmente fechado, mantendo a prisão preventiva e negando o direito de apelar em liberdade.

b) JOSÉ EDMILSON PIRES DOS SANTOS pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV e § 6º do Código Penal; sujeitando-o à pena privativa de liberdade de 25 (vinte e cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, pena que será cumprida em regime inicialmente fechado, mantendo a prisão preventiva e negando o direito de apelar em liberdade.

c) JEFFERSON FÁTIMO DA SILVA pelo crime do artigo 2º, § 2° c/c art. 1º, § 1º da Lei 12.850/13, sujeitando-o à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, pena que será cumprida em regime inicialmente semiaberto, podendo recorrer em liberdade.

d) JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO PENAL PARA ABSOLVER O RÉU CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO dos crimes narrados na denúncia e pronúncia. Expeça-se alvará de soltura, colocando-o em liberdade, salvo se por outro motivo justificar a manutenção da sua prisão [...].”
(Marcos Faleiros da Silva, juiz de Direito - ID 285776006)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Laudo Pericial nº 1.9067.1.2016.85340 (
ID 285774420/ID 285774424
), Mapa Topográfico para localização das Lesões (ID 285774420
/ID 285774424
), fotografias (
ID 285774420/ID 285774424
), Laudo Pericial nº 2.06.2016.003139-01 (ID 285774420
/ID 285774424
) e Laudo Pericial nº 2.3.2016.22846-01 (ID 285774420
/ID 285774424
), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizam-se as oitivas de Maximiano Teodoro Silva, vizinho da vítima

(ID 285774420/ID 285774424), Marilene Conceição da Cruz, vizinha da vítima

(ID 285774420/ID 285774424), Carlos Marques César, sogro da vítima

(ID 285774420/ID 285774424), Jessica Daiany Carvalho de Barros, esposa da vítima (ID 285774420/ID 285774424), Angélica Maria Aparecida de Almeida, amiga da mãe e da irmã da vítima

(ID 285774420/ID 285774424), Marlon Francismar Albuquerque de Magalhães, irmão da vítima (ID 285774420/ID 285774424), José Francisco Carvalho Pereira, corréu

(ID 285774420/ID 285774424), JOSÉ EDIMILSON PIRES DOS SANTOS, apelante

(ID 285774420/ID 285774424), JEFFERSON FÁTIMO DA SILVA, apelante (ID 285774420/ID 285774424), Claudemir Maia Monteiro, codenunciado

(ID 285774420/ID 285774424), Helbert de França Silva, codenunciado

(ID 285774420/ID 285774424), Wesley Nunes da Costa, testemunha (ID 285774420/ID 285774424), Diego Antônio Alencar, testemunha

(ID 285774420/ID 285774424).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Angélica Maria Aparecida de Almeida, amiga da mãe e irmã da vítima

(Relatório de Mídias - ID

285773574/ID 285775366), Jessica Daiany Carvalho de Barros, Marlon Francismar Albuquerque de Magalhães e Carlos Marques Cesar, testemunhas (Relatório de Mídias - ID

285773574/ID 285775366), João dos Santos Rosa e Celino Gabriel Ferreira, testemunhas (Relatório de Mídias - ID

285773574/ID 285775366), Marilene Conceição da Cruz, testemunha (Relatório de Mídias - ID

285773574/ID 285775366), Wesley Nunes da Costa e Diego Antônio Alencar, testemunhas (Relatório de Mídias - ID

285773574/ID 285775366), Norival Braselin Cardoso, testemunha (Relatório de Mídias - ID

285773574/ID 285775366), Valdinei Moreira da Silva, testemunha (Relatório de Mídias - ID

285773574/ID 285775366), João Mario Gomes do Rosário e Ademir Fidelis Vieira, testemunhas (Relatório de Mídias - ID

285773574/ID 285775366), Wittenberg Souza Maia, testemunha (Relatório de Mídias - ID

285773574/ID 285775366), Leonardo Oliveira Penha, testemunha (Relatório de Mídias - ID

285773574/ID 285775366), José Antônio Carvalho Pereira, irmão de José Francisco Carvalho (Relatório de Mídias - ID

285773574/ID 285775366), Diego Fernandes, testemunha, (Relatório de Mídias - ID

285773574/ID 285775366), Marcio Zalem Vieira, testemunha (Relatório de Mídias - ID

285773574/ID 285775366), Flavio Henrique Stringueta, delegado de Polícia (Relatório de Mídias - ID

285773574/ID 285775366), Marcelo João de Campos, motorista da Hiper Frios (Relatório de Mídias - ID

285773574/ID 285775366), Jaime Mantoani, proprietário da empresa Hiper Frios (Relatório de Mídias - ID

285773574/ID 285775366), Claudemir Maia Monteiro, coindiciado (Relatório de Mídias - ID

285773574/ID 285775366), Helbert de França Silva, codenunciado (Relatório de Mídias - ID

285773574/ID 285775366), Claudiomar Garcia de Carvalho, codenunciado (Relatório de Mídias - ID

285773574/ID 285775366), JEFERSON FÁTIMO DA SILVA, apelante (Relatório de Mídias - ID

285773574/ID 285775366), JOSÉ EDMILSON PIRES DOS SANTOS, apelante (Relatório de Mídias - ID

285773574/ID 285775366), José Francisco Carvalho Pereira, corréu (Relatório de Mídias - ID

285773574/ID 285775366).

Na sessão de julgamento, foram ouvidos Luiz Henrique Damasceno, delegado de Polícia (Relatório de Mídias - ID 285776014), Rodrigo Azem Buchdid delegado de Polícia (Relatório de Mídias - ID 285776014), Norival Brasolin Cardoso, testemunha delegado de Polícia (Relatório de Mídias - ID 285776014), Claudiomar Garcia de Carvalho, codenunciado (Relatório de Mídias - ID 285776014), e JEFERSON FÁTIMO DA SILVA, apelante (Relatório de Mídias - ID 285776014).

Dito isso, vejamos as pretensões de novo julgamento.

Apelante
JOSE EDIMILSON PIRES DOS SANTOS -
homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e majorado pelo grupo de extermínio - [art. 121, § 2º, I e IV, e § 6º, do CP]
:

Os jurados se convenceram que a vítima [
Cleiton Albuquerque de Magalhães] foi atingida por disparos de arma de fogo,

“ocasionando-lhe as lesões corporais descritas no laudo pericial, que foram a causa eficiente de sua morte”
(2ª Série - 1º Quesito), bem como que o apelante
JOSÉ EDMILSON PIRES DOS SANTOS
“coordenou, planejou e participou diretamente no ataque contra a vítima Cleiton Albuquerque de Magalhães”
(2ª Série - 2º Quesito)
e não os absolveu (2ª Série - 4º Quesito).

Observa-se que a vítima
[
Cleiton Albuquerque de Magalhães] foi atingida por 9 (nove) projéteis, os quais causaram lesões na
“cabeça, tórax, braço direito e mão esquerda”
, provocando o óbito imediato por
“anemia aguda, decorrente de múltiplos ferimento por arma de fogo
”, conforme Laudo Pericial de Necropsia nº 1.9067.1.2016.85340 (
ID 285774420 – fls. 93/99
)

No caso, a conclusão do Tribunal do Júri tem suporte nas declarações dos delegados de Polícia [Luiz Henrique Damasceno e Rodrigo Azem Buchdi], na sessão plenária,
no sentido de que JOSÉ EDMILSON PIRES DOS SANTOS foi um dos responsáveis por prestar auxílio logístico, auxiliar no planejamento e execução da vítima [
Cleiton Albuquerque de Magalhães]
, no dia 3.3.2016, por volta das 11h, quando estava em frente à sua residência, localizada à rua Mariano Campos Maia, bairro Construmat, Várzea Grande/MT, e três pessoas se aproximaram, em um veículo, desceram e efetuaram diversos disparos de Pistola marca Taurus, modelo PT 59, calibre nominal .380, numeração KBP 20334, e pistola marca
HECKLER & KOCH
, modelo P9S, calibre nominal 9mm, numeração 127427, em sua direção, causando sua morte
(Relatório de Mídias - ID 285776014).

As narrativas das autoridades policiais estão corroboradas pela análise dos extratos telefônicos realizadas pelos investigadores de Polícia
[Adão José dos Santos, Auri Vieira Nascimento, Diego Gustavo de Azevedo, Joana Silva e Ricardo Dalla-Nora] no Relatório Técnico Parcial GIP/CIN/DI-04/2016 (ID 285774422 – fls. 172/fls. 293)
de que o apelado JOSÉ EDMILSON PIRES DOS SANTOS e o corréu José Francisco Carvalho Pereira, o qual também teve a responsabilidade penal reconhecida pelos jurados (1ª Série - 3º Quesito), tiveram suas respectivas participações no homicídio
Cleiton Albuquerque de Magalhães
.

Na essência, a prova documental e oral produzida, em ambas as fases da persecução penal, sobre a dinâmica do ato criminoso mostrou-se satisfatória para que os jurados não acolhessem a versão apresentada pela Defesa, de que o apelante JOSÉ EDMILSON PIRES DOS SANTOS estava trabalhando no dia [
3.3.2016]
e horário [11h] do homicídio da vítima [
Cleiton Albuquerque de Magalhães]
, amparada nos depoimentos das testemunhas Marcelo João de Campos, Valdinei Moreira da Silva e Jaime Mantoani.

Com efeito, o julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença (STJ, AgRg no HC nº 863.824/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 15.8.2024). Também não
“se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(TJMT, Enunciado Criminal 13).

Nessa linha, esta e. Câmara assim decidiu:

“As decisões do Conselho de Sentença somente são consideradas manifestamente contrárias à
prova
dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo material probatório, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que sustenta a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.”
(AP 1002068-30.2022.8.11.0008, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 19.7.2024)

Nesse contexto, a submissão do apelante [
JOSE EDIMILSON PIRES DOS SANTOS
] a novo julgamento se apresenta injustificável.

Apelante
JEFFERSON FATIMO DA SILVA
- organização criminosa armada -

[
art. 2º, § 2º, e art. 1º, §1º, ambos da Lei nº 12.850/2013
]:

O Tribunal do Júri reconheceu que o apelante JEFFERSON FÁTIMO DA SILVA
“participou conscientemente e ativamente de uma organização criminosa, conforme definido no § 1° do art. 1° da Lei 12.850/2013, como uma associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais, incluindo homicídios”
(5ª Série – 1º Quesito), sendo que, na “
atuação da organização criminosa da qual Jefferson Fátimo da Silva era membro, houve emprego de arma de fogo, conforme previsto para aumento de pena até a metade nas sanções aplicáveis”
(5ª Série – 2º Quesito) e não o absolveu (5ª Série – 3º Quesito).

Os homicídios atribuídos ao grupo criminoso, do qual os jurados entenderam que o apelante fez parte, era composto por policiais militares e agentes de segurança privada, voltado à prática de homicídios no município de Várzea Grande - aproximadamente 21 (vinte e um) homicídios consumados e 5 (cinco) tentados [inicialmente foram ajuizadas 18 (dezoito) ações penais - Sistema
Primus
- Códigos 447974, 451181, 447997, 451179, 447765, 447738, 474070, 447774, 451180, 451183, 451184, 523346, 453693, 459133, 456466 e 459126], cujos assassinatos foram cometidos com
“táticas de inteligência”
, utilização de pistolas calibre 9mm e .380, além de escopetas calibre 12mm, veículos com
“placas frias”,
balaclavas (
“toucas ninja”
) e roupas camufladas, mediante atuação de, pelo menos, dois executores diretos e outros agentes envolvidos no planejamento, conforme depoimento dos delegados de Polícia [Luiz Henrique Damasceno e Rodrigo Azem Buchdi], na sessão de julgamento

(Relatório de Mídias - ID 285776014) e
Relatório Técnico Parcial GIP/CIN/DI-04/2016 (ID 285774422 – fls. 172/fls. 293)
.

O apelante registra outras 3 (três) condenações por homicídios atribuídos à mesma organização criminosa, quais sejam:
1)
JEFFERSON FÁTIMO DA SILVA e José Francisco Carvalho, vítima: Janderson Rodrigues de Souza, data: 12.1.2016
(PJe NU
0013507-83.2016.8.11.0002); 2)
JEFFERSON FATIMO DA SILVA, Claudiomar Garcia de Carvalho e Pablo Plinio Mosqueiro Aguiar, vítimas Luciano Militão da Silva [homicídio consumado] e Célia Regina Duarte [homicídio tentado], data: 20.3.2016
(PJe NU 0010810-89.2016.8.11.0002);
3)
JEFFERSON FÁTIMO DA SILVA,

Claudiomar Garcia de Carvalho e Alex José da Silva Cunha, vítima:
Matheus Gonçalves da Cruz, data: 28.3.2016 (Pje NU 0012409-63.2016.8.11.0002)
.

Na residência do apelante JEFFERSON FÁTIMO DA SILVA, foi apreendida uma
“mala preta”
contendo placas [OBS 1590, OBR 8934, BJQ 2181 e OBS 1590], bataclavas, pares de luvas pretas, colete balístico com emblema da PM, jaqueta azul
tactel
, jaqueta couro sintético,
“conjunto calça e gôndola camuflada”
, camisa longa preta, “
camisa longa

Guilherme Luduwer com sujidades na manga esquerda aparentando ser sangue”
,

camisa longa contemporâneo, bonés lisos, bonés brancos, jaqueta azul e branca 9º Bec, camisa de manga 7/8 cor azul claro via
Charmy
, jaqueta azul escura sem marca, camisa polo rosa, camisa manga longa branca com detalhes pretos da Dudalina, “
camisa branca prosseguir inscrito nas mangas”

(ID 285773786 – fls. 612/613).

A investigação conduzida pelas autoridades Policiais [Luiz Henrique Damasceno e Rodrigo Azem Buchdi], delegados de Polícia lotados da Delegacia de Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa de Várzea Grande, estabeleceu um vínculo associativo permanente entre o apelante
JEFFERSON FÁTIMO DA SILVA e outros investigados e também componentes do grupo criminoso, os quais estão indiciados e processados em feitos autônomos
, a divisão de tarefas, com as funções bem determinadas de cada integrante e a obtenção de vantagens de qualquer natureza, ao passo que a permanência do grupo está demonstrada pelo período da interceptação das comunicações telefônicas por 3 (três) meses [1º.2.2016 a 30.4.2016] e dos relatórios policiais/diálogos/fotografias/laudos periciais verificados pela Polícia Judiciária Civil de Várzea Grande (ID 285774420/ID 285774422).

Com efeito, a tipificação da organização criminosa pressupõe
“a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional”
(STJ, AgRg no HC nº 679.715/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 3.11.2021).

Destaca-se aresto deste e. Tribunal:

“Não há que falar em decisão manifestamente contrária à evidência dos autos quando, existindo mais de uma versão do fato delituoso, o Conselho de Sentença acolhe a tese que lhe pareça mais convincente, mostrando-se, neste caso, inadmissível a desconstituição da decisão, sob pena de flagrante afronta ao princípio da soberania dos veredictos, consagrado no art. 5º, inc. XXXVIII, da Constituição Federal.”
(AP NU 1001773-84.2022.8.11.0010, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 14.6.2024)

Portanto, as pretensões do apelante
JEFFERSON FATIMO DA SILVA
de novo julgamento ou desclassificação da organização criminosa para associação criminosa mostra-se improcedente.

Passam-se às revisões das dosimetrias.

Apelante
JOSE EDIMILSON PIRES DOS SANTOS -
homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e majorado pelo grupo de extermínio - [art. 121, § 2º, I e IV, e § 6º, do CP]:

Na primeira fase, o Juiz-Presidente fixou a pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão, ao considerar desfavoráveis a culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime.

A negativação da culpabilidade está motivada na premeditação [ação planejada, em concursos de agentes, com tarefas determinadas; utilização de “
informações privilegiadas e técnicas específicas para assegurar o sucesso das ações criminosas”
], bem como na frieza e violência da conduta [excessivo número disparos efetuados contra as vítimas].

A premeditação constitui fundamento idôneo para majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa

(TJMT, Enunciado Criminal 49).

Outrossim, foram utilizados dados concretos para justificar a avalição desfavorável da culpabilidade,
“o que aponta uma maior reprovabilidade da conduta, extrapolando o comum à espécie, não havendo qualquer ilegalidade no aumento da pena-base”
(STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1290291/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5.10.2016).

Quanto às circunstâncias do crime, as assertivas de que o
“crime foi cometido de maneira organizada, com divisão de tarefas e utilização de armas de fogo fornecidas por outros integrantes especificamente para o homicídio. O grupo contava com diversos informantes que forneciam fotos e informações de possíveis alvos. O fato de terem agido com esforços de várias pessoas com participação de policiais militares, vigilantes, informantes, reputo uma circunstância muito grave. Foram identificadas várias armas de fogo utilizadas pelo grupo, que também foram usadas em outros crimes, tais como espingardas calibre 12, pistolas 9 milímetros, revólveres, conforme ficou evidenciado nos autos, além de balaclavas, coletes balísticos, placas de veículos, luvas, roupas camufladas e uniformes da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso
”, foi
considerada para a caracterização da majorante do grupo de extermínio (2ª Série - 6º Quesito), sopesada na terceira fase.

O c. STJ possui entendimento de que
“o mesmo fundamento concreto não pode servir para a valoração negativa de mais de uma circunstância”
sob pena de
bis in idem
(AgRg no AREsp 1144831/MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, 24.4.2018).

Por sua vez, o Juiz-Presidente fundamentou a depreciação das consequências do crime, sopesando terem sido
“gravíssimas, resultando na morte imediata da vítima”

Cleiton Albuquerque de Magalhães
,

que
“gerou um profundo impacto psicológico nos familiares da vítima e na comunidade local”.

Ocorre que a morte da vítima
,
“quando desacompanhada de outras particularidades que possam revelar a maior intensidade da lesão jurídica causada, não desbordam daqueles já inerentes ao delito de homicídio”
(STJ, AgRg no HC nº 566.033/AC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 9.2.2021).

Igualmente, as afirmações genéricas sobre o abalo psicológico nos familiares e comunidade local (AgRg no REsp nº 1.814.988/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 19.12.2019) não autorizam a elevação da pena-base, sobretudo porque essas circunstâncias não têm sido consideradas para elevar as penas relativas a homicídios atribuídos ao mesmo grupo, cujas responsabilidades penais estão sendo apuradas em processos autônomos.

Sobre o patamar de aumento, o c. STJ tem entendido a fração de
“1/6 sobre o mínimo legal (pena mínima em abstrato) ou o critério de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador, para cada vetorial desfavorável”
(AgRg no AREsp nº 2.667.552/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 20.8.2024).

Afastadas as depreciações das consequências e circunstâncias do crime, redimensiona-se a pena-base para 14 (catorze) de reclusão.

Na segunda fase, não há atenuantes.

A incidência de 2 (duas) qualificadoras reconhecidas pelos jurados [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] permite que uma delas seja utilizada na segunda fase como agravante genérica (STJ, AgRg no HC nº 790.080/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 20.4.2023; AgRg no HC nº 904.549/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, 17.6.2024).

O aumento da pena provisória em 1 (um) ano mostra-se mais benéfico que a fração de 1/6 (um sexto), usualmente adotada pelo c. STJ (AgRg no AREsp n. 2.657.437/PB, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti [Des. Convocado TJRS], Quinta Turma, 19.5.2025), motivo pelo qual a pena intermediária fica em 15 (quinze) anos de reclusão.

Na terceira fase, não incidem minorantes.

O Juiz-Presidente adotou a fração mínima de 1/3 (um terço) pela causa de aumento do grupo de extermínio (CP, art. 121, § 6º), reconhecida pelos jurados (2ª Série – 6º Quesito), de modo a totalizar a pena definitiva do apelante
JOSE EDIMILSON PIRES DOS SANTOS em 20 (vinte) anos de reclusão, no regime inicial fechado,
em razão da pena imposta (CP, art. 33, § 2º, “a”).

Apelante
JEFFERSON FATIMO DA SILVA
- organização criminosa armada -

[
art. 2º, § 2º, e art. 1º, §1º, ambos da Lei nº 12.850/2013
]:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 5 (cinco) anos de reclusão, consideradas as negativações da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime.

A motivação adotada negativar a culpabilidade está precisamente demonstrada [organização criminosa formada por vários membros; apelante foi
“responsável por fornecer suporte logístico essencial à organização criminosa, incluindo a disponibilização de veículos, balaclavas, roupas camufladas e placas frias, utilizados nas operações criminosas. Ele participou ativamente das execuções, muitas vezes direcionadas pelos demais denunciados”
], os quais não afiguram inerentes ao tipo penal e autorizam a elevação da pena-base (STJ, AgRg no AREsp 1664921/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 20.8.2021).

No que se refere às circunstâncias e consequências do crime, as fundamentações utilizadas pelo Juiz-Presidente, embora comuns a todos os coinvestigados, não foram utilizadas para elevação das penas-base de outros integrantes do grupo criminoso, cujas responsabilidades penais foram reconhecidas em outros processos (PJe NU
0010810-89.2016.8.11.0002, NU 0010785-76.2016.8.11.0002 e
NU 0012409-63.2016.8.11.0002
).

Em observância ao princípio da proporcionalidade, não tendo sido apresentada circunstância individualizada em relação ao apelante, impõe-se afastar as valorações desfavoráveis das
circunstâncias e consequências do crime
(TJMT, AP NU 0007699-92.2019.8.11.0002, Primeira Câmara Criminal, 9.4.2025).

Na
“falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial,

a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa
” (STJ, AgRg nos EDcl no HC 664.841/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 20.8.2021).

Sendo assim, redimensiona-se a pena-base para 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, não foram reconhecidas agravantes ou atenuantes, de modo que a pena-base - 3 (três) anos e 6 (seis) - deve ser transformada em intermediária.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição de pena.

Pela majorante da organização criminosa armada (Lei 12.850, art. 2º § 2º) o Juiz-Presidente aplicou a fração de 1/3 (um terço), a qual deve ser preservada para totalizar a pena do apelante
JEFFERSON FATIMO DA SILVA
em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2º, ‘b’).

Enfrentados os limites das razões recursais, por força da regra processual prevista no art. 580 do CPP, impõe-se estender, de ofício, o redimensionamento da pena do corréu [
José Francisco Carvalho Pereira
], visto que se encontram
“em situação fático-processual idêntica”
a dos apelantes
JOSE EDIMILSON PIRES DOS SANTOS e

JEFFERSON FATIMO DA SILVA
(TJMT, Ap nº 24764/2016, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 23.1.2017).

José Francisco Carvalho Pereira -
homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e majorado pelo grupo de extermínio - [art. 121, § 2º, I e IV, e § 6º, do CP]:

Na primeira fase, o Juiz-Presidente fixou a pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão, ao considerar desfavoráveis a culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime.

A avaliação desfavorável da culpabilidade deve ser mantida conforme fundamentado na dosimetria do apelante
JOSE EDIMILSON PIRES DOS SANTOS

(STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1290291/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5.10.2016; TJMT, Enunciado Criminal 49).

No tocante às circunstâncias e consequências do crime, reporta-se à fundamentação lançada na dosimetria do corréu
JOSE EDIMILSON PIRES DOS SANTOS

(STJ, AgRg no AREsp 1144831/MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, 24.4.2018;
AgRg no HC nº 566.033/AC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 9.2.2021; AgRg no REsp nº 1.814.988/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 19.12.2019;
AgRg no AREsp nº 2.667.552/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 20.8.2024) afastar as valorações negativas e redimensionar a pena-base para 14 (catorze) de reclusão.

Na segunda fase, não há atenuantes.

A existência de 2 (duas) qualificadoras [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] justifica a utilização de uma delas na segunda fase como agravante genérica (STJ, AgRg no HC nº 790.080/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 20.4.2023; AgRg no HC nº 904.549/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, 17.6.2024), razão pela qual a provisória deve ser exasperada 15 (quinze) anos de reclusão.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição de pena.

A causa de aumento do grupo de extermínio (CP, art. 121, § 6º), enseja a elevação da pena em 1/3 (um terço), totalizando a reprimenda do homicídio em
20 (vinte) anos de reclusão, no regime inicial fechado
.

José Francisco Carvalho Pereira
- organização criminosa armada -

[
art. 2º, § 2º, e art. 1º, §1º, ambos da Lei nº 12.850/2013
]:

Na primeira fase, ficou-se em 5 (cinco) anos de reclusão, diante das depreciações da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime.

A negativação da culpabilidade possui motivação idônea [organização criminosa formada por vários membros; apelante
“José Francisco teve um papel ativo na organização e na coordenação dos crimes; função de liderança que desempenhava na organização criminosa, demonstrando um grau significativo de domínio sobre a ação criminosa e sobre os demais envolvidos”
], os quais não afiguram inerentes ao tipo penal e autorizam a elevação da pena-base (STJ, AgRg no AREsp 1664921/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 20.8.2021).

Em relação às circunstâncias e consequências do crime, as depreciações desses vetores devem ser afastadas conforme justificado na dosimetria do apelante
JEFFERSON FATIMO DA SILVA (TJMT, AP NU 0007699-92.2019.8.11.0002).

Consequentemente,
a pena-base deve ser redimensionada para 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes, razão pela qual transforma-se a pena-base - 3 (três) anos e 6 (seis) - em intermediária.

Na terceira fase, não existem minorantes.

A causa e aumento da organização criminosa armada (Lei 12.850, art. 2º § 2º) justifica a elevação da pena em 1/3 (um terço), de modo a totalizar a pena da organização criminosa em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Diante do concurso material entre o homicídio e a organização criminosa (CP, art. 69),
totaliza-se a pena definitiva do corréu
José Francisco Carvalho Pereira
em 24 (vinte e quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, ‘a’).

Enfim, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, Ag nº 0000452-14.2018.8.07.0000 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.03.2018).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas de:

1)

JOSE EDIMILSON PIRES DOS SANTOS a 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado
;

2)
JEFFERSON FATIMO DA SILVA
a 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Por força do art. 580 do CPP,
READEQUÁ-SE
, de ofício,

a pena do corréu
José Francisco Carvalho Pereira
para 24 (vinte e quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025